Tribunal: STJ
Processo: 5045789-02.2020.8.09.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050896 - GO(2025/0360423-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LIERTE SOARES
ADVOGADOS
: MÁRCIO GABRIEL CAVALCANTE MARIANO - GO040131
JOICILENE RENATA DA SILVA OLIVEIRA MARIANO -
GO052120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026 15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 66b0789d-3781-402f-a06d-d55f2895661e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050896 - GO(2025/0360423-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LIERTE SOARES
ADVOGADOS
: MÁRCIO GABRIEL CAVALCANTE MARIANO - GO040131
JOICILENE RENATA DA SILVA OLIVEIRA MARIANO -
GO052120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LIERTE SOARES contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do respectivo agravo em
recurso especial (fls. 2850-2851).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pleitos
veiculados na ação civil pública ajuizada pelo ora Agravado, a fim de (fls. 2564-2570):

a) INTERDITAR em definitivo o CENTRO TERAPÊUTICO
CRISTALINENSE VIDA NOVA (CNPJ no
) impedindo que
26.233.231/0001-39
volte a funcionar, ainda que mediante uso de outro nome empresarial, CNPJ e/ou
endereço;
b) CONDENAR LIERTE SOARES, PAULO HENRIQUE CAIXETA
RIBEIRO e RENATA CAIXETA à obrigação de não fazer consistente em se
absterem de exercer qualquer atividade ligada ao tratamento de pessoas com
transtornos mentais (inclusive os decorrentes do uso de álcool e outras substâncias)
Documento eletrônico VDA55628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: aed2fea8-48d6-459d-a684-0385f719856f

e de assistência social relacionadas, mas não apenas, com idosos, pessoas com
deficiência, crianças e adolescentes, por si ou por interposta pessoa física ou
jurídica, de forma onerosa ou gratuita;
c) CONDENAR os quatro demandados solidariamente ao pagamento de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a título de danos morais coletivos, com
incidência de juros de mora pela SELIC, desde a citação até a data desta decisão,
descontada a correção monetária (IPCA). A partir da data desta decisão, incidem
não apenas os juros de mora, mas também a correção monetária, calculados pela
SELIC, que já engloba ambos os consectários legais. O valor deverá ser recolhido à
conta judicial administrada pela Vara Criminal da Comarca de
(Caixa
Cristalina/GO
Econômica Federal, Agência 3369, Conta Judicial 01500459-1, Código Fiscal 027,
Operação 040), e será posteriormente revertido em benefício a direitos difusos e
coletivos, indicados em sede de cumprimento pelo órgão de execução ministerial.

A Corte de origem negou provimento à apelação (fls. 2670-2706). A
propósito, a ementa do referido julgado (fls. 2700-2701):

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO
DEFINITIVA DE ESTABELECIMENTO TERAPÊUTICO. CONDENAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a interdição
definitiva de centro terapêutico e condenou os responsáveis ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de interdição
do estabelecimento foi devidamente fundamentada; (ii) saber se a condenação por
danos morais coletivos encontra respaldo na legislação e na jurisprudência; e (iii)
saber se houve irregularidade na produção de provas e na análise dos depoimentos
testemunhais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas testemunhais e documentais demonstram a prática reiterada de
violações aos direitos dos internos, justificando a interdição definitiva do centro
terapêutico.
4. A condenação por danos morais coletivos decorre da gravidade das
infrações cometidas, atingindo não apenas os internos, mas a coletividade.
5 . A alegação de contradição nos depoimentos testemunhais não se
sustenta, pois as divergências apontadas são irrelevantes diante do conjunto
probatório.
6. A busca e apreensão foi devidamente fundamentada, não havendo
ilegalidade a ser reconhecida.
7. O valor da indenização foi fixado em patamar razoável, considerando a
extensão dos danos e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interdição definitiva de estabelecimento
terapêutico é medida cabível quando comprovadas violações sistemáticas aos
direitos dos internos. 2. A condenação por danos morais coletivos se justifica
Documento eletrônico VDA55628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: aed2fea8-48d6-459d-a684-0385f719856f

quando a conduta dos responsáveis afeta a coletividade e compromete a integridade
de grupos vulneráveis. 3. A análise das provas testemunhais deve considerar o
conjunto probatório e não apenas contradições pontuais."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, III ; 5 o , X e XXXV; Lei
CF/1988,
n o
o, IV; CPC, arts. 292 e 487, I.
7.347/1985, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp
Rel. Min. Luis
1.678.923/PR,
Felipe Salomão, j.
STF, RE
Rel. Min. Alexandre de
12/09/2021;
1.233.563/PR,
Moraes, j. 15/03/2023.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2756-2767).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 2775-2792), além
da existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao
o, incisos LIV e LV, da Carta
art. 5
Magna; aos arts. 292, incisos IV e V, 371, 489, § 1o, inciso IV, 926 e 1.022, inciso II,
todos do
bem como aos arts. 240, § 1o, e 243 do Código de Processo Penal.
CPC/2015;
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
quo, quando do julgamento dos embargos de declaração.
Apontou que o acórdão recorrido não contém fundamentação adequada.
Aduziu que existe julgado na Corte de origem, atinente a matéria idêntica à
dos presentes autos, em que se chegou a conclusão diametralmente oposta, isto é, pela
inexistência de repercussão social relevante a ponto de amparar o deferimento do pedido
de indenização por dano moral coletivo.
Afirmou que o Tribunal
não enfrentou a tese de nulidade da decisão
a quo
judicial que autorizou a busca e apreensão, porquanto está calcada em mandado genérico
e sem individualização de condutas ou delimitação do objeto da diligência.
Argumentou que o aresto atacado "[...] é omisso ao ignorar que o Ministério
Público descumpriu determinação judicial expressa exarada pelo Desembargador Luiz
Eduardo de Sousa no Agravo de Instrumento n. 5655168-44.2022.8.09.0036, que
determinava a apresentação da ata da reunião ocorrida em 15.04.2019 com as instituições
terapêuticas. (fl. 2786).
Esclareceu que as instâncias ordinárias lastrearam as respectivas conclusões
em elementos existentes em outro processo criminal, mas essa documentação não foi
submetida ao contraditório e à ampla defesa, não tendo sido nem mesmo juntada aos
presentes autos.
Asseverou que o valor atribuído à causa não é compatível com a real extensão
do suposto dano moral coletivo, desbordando de critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 2803-2817). O recurso especial não foi
admitido (fls. 2820-2827). Foi interposto agravo (fls. 2831-2838).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 2850-2851).
Documento eletrônico VDA55628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: aed2fea8-48d6-459d-a684-0385f719856f

Pontua a parte agravante, no presente agravo interno (fls. 2855-2864), que:
a) as questões veiculadas no recurso especial são eminentemente de direito.
Portanto, a solução da lide não demanda nova incursão nas provas e fatos que instruem o
caderno processual, o que afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
b) o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado nas razões do apelo
nobre.
c) é ilegal o mandado de busca e apreensão expedido nestes autos, tendo em
vista que é genérico e não individualiza o objeto da diligência, acarretando a ilicitude de
todas as provas dele decorrentes.
d) o valor estabelecido a título de danos morais coletivos não é razoável ou
proporcional.
e) o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás padece de
omissões e não apresenta motivação escorreita.
Foram apresentadas respostas ao agravo interno (fls. 2872-2875 e 2877-2880).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do agravo interno (fls. 2893-2897).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que não admitiu o apelo nobre
relativos à incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ, o que atraiu a incidência da
Súmula n. 182 do STJ (fls. 2850-2851).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou
o mencionado fundamento, restringindo-se defender que:
não é aplicável ao caso dos
a)
autos a Súmula n. 7 do STJ;
o acórdão proferido pela Corte
malferiu os arts. 489
b)
a quo
e 1.022 do
o dissenso pretoriano foi demonstrado nos termos da legislação
CPC/2015; c)
de regência;
o mandado de busca e apreensão não é válido e, portanto, inservíveis as
d)
provas dele decorrentes; e
o
indenizatório fixado não observou os princípios
e)
quantum
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: aed2fea8-48d6-459d-a684-0385f719856f

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

Por fim, não tendo sido o presente agravo interno conhecido e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
Ilustrativamente:

[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.814.371/SP,
.
11/9/2020)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.996.227/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: aed2fea8-48d6-459d-a684-0385f719856f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.896 / GO
Número Registro: 2025/0360423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504578902 50457890220208090036
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIERTE SOARES
ADVOGADOS : MÁRCIO GABRIEL CAVALCANTE MARIANO - GO040131
JOICILENE RENATA DA SILVA OLIVEIRA MARIANO - GO052120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - INTERDIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIERTE SOARES
ADVOGADOS : MÁRCIO GABRIEL CAVALCANTE MARIANO - GO040131
JOICILENE RENATA DA SILVA OLIVEIRA MARIANO - GO052120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:41
Código de Controle do Documento: 8e87ea17-2f8d-48c0-8ce8-0f930b004e14

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:41
Código de Controle do Documento: 8e87ea17-2f8d-48c0-8ce8-0f930b004e14